Tribunal: STF
Processo: RHC 115990
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – Agiu bem o magistrado de primeiro grau, uma vez que fixou a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, por entender que quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal eram desfavoráveis ao recorrente.



    II – A pena-base fixada em 8 anos, num intervalo que varia de 6 a 20 anos, não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo, ainda, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    III – Recurso ordinário improvido.